Tribunal: TJPA
Processo: 0806916-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806916-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ELIANE LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº. 0806916-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR
-
OAB/PA 16.837-A /
MARIA LUCILIA GOMES - OAB/PA 9803-A

AGRAVADO
:
ELIANE LIMA RIBEIRO

ADVOGADO
: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATOR
: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. DEFERIMENTO DA LIMINAR COM
RESTRIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO ALÉM DOS LIMITES DA COMARCA NO PRAZO DO QUINQUÍDIO LEGAL
. ART 3º, §2º. AGRAVANTE ALEGA POSSIBILIDADE DA REMOÇÃO ANTES DO PRAZO DE CINCO DIAS ESTABELECIDO NO DECRETO 911/69. DESCABIMENTO.

APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão do Julgamento Monocrático de ID 19292811, que negou provimento ao recurso interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, mantendo a decisão do
juízo a quo
que restringiu a retirada do veículo além dos
limites da respectiva Comarca

até o prazo final disponível para o devedor quitar a integralidade da dívida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em razão da pretensão do agravante possuir capacidade de
prejudicar a retomada do bem em caso de pagamento do débito pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão: (i) Determinar se há obrigatoriedade na
permanência do bem na Comarca ou no Estado onde restou apreendido, no prazo do quinquídio legal (Artigo 3º, §1º do Decreto 911/69).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Entende-se que
há necessidade de resguardar o direito do devedor de quitar o débito dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

4. Nesse sentido,
verifica-se que é plenamente possível que a posse direta do veículo retorne para o devedor, caso ele efetue o pagamento da integralidade da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A
restrição se justifica, visto que, com o pagamento da integralidade da dívida, emerge para o devedor o direito de lhe ser restituído o veículo (Artigo 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69).

Dispositivos relevantes citados: Artigo 3º, §1º, §2º do Decreto 911/69,

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817173-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024;
STJ - AREsp: 2211685, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/11/2022

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, em razão do Julgamento Monocrático de ID 19292811, que negou provimento ao recurso interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, mantendo a decisão do
juízo a quo
que restringiu a retirada do veículo além dos
limites da respectiva Comarca até o prazo final disponível para o devedor quitar a integralidade da dívida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em razão da pretensão do agravante possuir capacidade de
prejudicar a retomada do bem em caso de pagamento do débito pelo devedor.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o julgamento monocrático deve ser reformado, sob o argumento de que o Decreto-Lei nº 911/69, que rege o procedimento de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, não impõe qualquer obrigação quanto à permanência do bem apreendido na Comarca ou no Estado em que se deu a medida.

Alega que, uma vez efetivada a busca e apreensão do veículo, nos termos do referido diploma legal, é lícito ao credor fiduciário proceder à remoção do bem para fora da Comarca ou até mesmo do Estado onde ocorreu a apreensão, inclusive no prazo de cinco dias concedido ao devedor para pagar a integralidade da dívida pendente.

Argumenta, ainda, que a imposição de multa carece de respaldo fático, por não haver descumprimento de ordem judicial, além de representar afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, pleiteia a reforma e o integral provimento.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consiste a controvérsia em analisar o acerto no Julgamento Monocrático (id. 19292811) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Autor, mantendo a decisão do juízo a quo que restringiu a retirada do veículo além dos
limites da respectiva Comarca

até o prazo legal para quitação integral do débito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inicialmente, constata-se que a ordem se deu em razão da possibilidade da retirada do bem da Comarca prejudicar a retomada do bem em caso de pagamento da integralidade do débito pelo devedor, o que poderia impossibilitar ou atrasar a restituição do bem.

Cumpre ressaltar que,
a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do
processo
, exatamente após 5 dias do cumprimento da liminar, nos termos do artigo
3º
,
§ 1º e §2º
do Decreto-Lei n.
911
/1969.

Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito do devedor de quitar o débito dentro do referido prazo de 5 dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.

O Decreto-Lei nº 911/69 assim dispõe:

Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º -

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente
, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Sendo assim, interpretando o parágrafo supra de forma sistemática, pode-se concluir de forma cristalina que
somente após ultrapassados os 05 (cinco) dias, prazo que o devedor possui para pagar a integralidade da dívida, e na hipótese de não ser quitada, é que a propriedade consolidar-se-á em favor da instituição financeira.

Nesse breve espaço de tempo, verifica-se que é plenamente possível que a posse direta do veículo retorne para o devedor, caso ele efetue o pagamento da integralidade da dívida.

Importante ressaltar, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial (STJ - AREsp: 2211685, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/11/2022), que se mostra plausível a restrição quanto a retirada do bem do local da ação, até o término do quinquídio legal disponibilizado à parte devedora:

“Nessa linha de entendimento,
não se revela plausível a retirada do veículo do Estado pelo credor antes do término do prazo de 5 (cinco), porquanto o bem ainda não está consolidado em sua propriedade
, além de que não se verifica risco algum para a recorrente esse impedimento,
na medida em que após o término do prazo haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969 (art. 3º, §§ 1º e 2º).

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento estadual está em conformidade com a jurisprudência desta Casa, o que enseja a aplicação da Súmula 83 do STJ à espécie.”

Nessa linha de entendimento,
a necessidade de exaurimento do quinquídio legal
visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção ou até mesmo a venda precipitada do bem apreendido, por certo pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

Assim, a restrição se justifica, visto que, com o pagamento da integralidade da dívida, emerge para o devedor o direito de lhe ser restituído o veículo (Artigo 3º, §2º do Decreto-Lei 911/69).

Desta forma, mostra-se lícito e necessário que o magistrado limite a disponibilidade do bem apreendido durante o referido prazo de 5 (cinco) dias, com base no poder geral de cautela e para garantir a efetividade do direito do devedor de quitação integral da dívida, bem como a devolução imediata do bem em caso de pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. 1. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA ONDE APREENDIDO. ANTES DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. BEM QUE AINDA NÃO ESTÁ CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE DO CREDOR. 2. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DO JULGADO QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. INCIDÊNCIA QUE EXIGE APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO JULGADO
. 3. ASTREINTES . EXORBITÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 2211685, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/11/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na busca e apreensão, uma vez apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, tornando-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

2.
O exaurimento do prazo para purgação da mora existe para possibilitar o retorno do bem ao executado, caso ele pague a prestação devida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817173-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024)

Convêm ressaltar, que não se verifica risco algum para a recorrente a limitação imposta, na medida em que após o término do prazo haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, momento em que poderá retirar o veículo da comarca e dar a destinação que melhor entender (Decreto-lei n.
911
/1969 art. 3º, §§ 1º e 2º).

Acrescento, que não é incomum se deparar com situação de não devolução do bem em prazo exíguo por parte da instituição financeira, quando há o pagamento da dívida, quer seja porque o bem já se encontra em outro Estado da Federação ou mesmo porque o bem já foi alienado, o que por certo frusta ou retarda de forma irrazoável o cumprimento da decisão judicial.

Além disso, com
relação à fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da obrigação imposta, não constato qualquer ilegalidade. Isso porque só incorre na obrigação a parte que desobedece ao comando judicial, sendo assim, a sanção visa tão somente compelir o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta.

Ressalta-se que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento firmado por este Relator, de maneira que não vislumbro que deva ocorrer reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR NESSE MOMENTO PROCESSUAL, O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -

1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência quanto a devolução imediata de todos os valores pagos pelo agravante.

2.
Magistrado
a quo
que ponderou os elementos constantes dos autos, que, a priori, são capazes de demonstrar a irreversibilidade da eventual determinação de restituição dos valores.

3.
Ausência de fato novo que possibilite a modificação do
decisum
. Inconformismo do recorrente.

4. Agravo Interno Conhecido porém Improvido. Decisão mantida. É como voto

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801243-86.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2019 )

Desta forma, entendo que deve ser mantido julgamento monocrático, nos termos do voto.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025